Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DECONTOS NA CONTA-SALÁRIO QUE SUPEREM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. EMPRÉSTIMO ALTERADO PARA DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 (RESP No 1.872.441 - SP). LEGALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. PACTUAÇÃO LIVRE PELO MUTUÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora firmou com a instituição financeira contrato de cédula de crédito bancário com desconto em folha. Ficou desempregada (extinção do contrato temporário de magistério público com o Distrito Federal), do que decorreu não mais dispor de contracheque; assim e nos termos do contrato com a instituição financeira (cláusula 12a), os descontos passaram a ser levados a efeito diretamente em conta-corrente.
2. O empréstimo com desconto direto em conta-corrente não é objeto de legislação específica; assim, não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. E, no ponto, o que definido pelo STJ em sede do julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 - SP): "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
3. Quanto à alegação de afronta ao mínimo existencial, embora imperativa sua observância, fato é que a autora, livre e voluntariamente, assinou o contrato que prevê descontos automáticos em caso de cessarem os descontos diretamente no contracheque, ciente dos valores que seriam descontados. Dessa forma, em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais pactuados pelas partes devem prevalecer.
4. Recursos conhecidos, apelação do réu provida e desprovido o recurso adesivo da autora.